Tribunal: STF
Processo: RE 1536524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/RG. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual acolhi os embargos de declaração anteriormente opostos pelas ora embargadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para “declarar ilegítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito pela embargante a título de terço constitucional de férias até 15.9.2020, bem como reconhecer o seu direito à restituição das parcelas recolhidas indevidamente, não alcançadas pela prescrição” (eDoc. 67).
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão recorrida “não levou em conta a inexistência de solução definitiva acerca da modulação no referido paradigma do Tema 985/RG e da suspensão nacional determinada no paradigma, incidindo em omissão”. Afirma que a União opôs aclaratórios nos autos do RE 1.072.485 (Tema 985) questionando, dentre outros aspectos, omissões que recaem sobre a decisão de modulação de efeitos. Nesse sentido, por considerar que há indefinição sobre o tema que impede a aplicação da modulação dos efeitos ao presente ao caso, bem como a decisão proferida pelo Min. André Mendonça pela suspensão nacional de tramitação de todos os processos administrativos e judiciais potencialmente atingidos pela modulação de efeitos, requer seja os autos remetidos “à instância de origem, para sobrestamento até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pela União nos autos do RE nº 1.072.485” ou “que se determine o sobrestamento do presente feito, em observância à suspensão nacional determinada no bojo do Tema 985/RG”.
É o relatório.
Decido.
Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com o teor do decisum.
Mesmo que a matéria não tenha sido definitivamente julgada, haja vista terem sido interpostos outros embargos declaratórios nos autos do RE 1.072.485 (Tema 985) – conforme se verifica do acompanhamento processual –, saliento que a jurisprudência desta Corte fixou o entendimento de que a pendência de recurso não impede a aplicação da decisão de mérito da repercussão geral. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRECEDENTE PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado do Plenário que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação do precedente”. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE-AgR 1.126.142, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada na instância anterior, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE-AgR 1.112.500, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – TRIBUTÁRIO – COFINS – BASE DE CÁLCULO – NÃO INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO ICMS – ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE EM ORIENTAÇÃO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS RECONHECER A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 574.706/PR – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO RELATOR DE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO ‘LEADING CASE’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR A MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA PARTE ORA EMBARGANTE”. (AI-AgR-ED-ED-ED 353.009, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019)

Quanto ao pedido de sobrestamento do presente feito, em observância à suspensão nacional determinada no bojo do RE 1.072.485 (Tema 985), observo que o Relator, Ministro André Mendonça, ao analisar as petições aportadas naqueles autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, deliberou acerca da suspensão nos seguintes termos (eDoc. 225, id: 5918d26d):

“30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.
31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.
32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.” (Destaques no original)

Da decisão interlocutória de Sua Excelência, publicada no DJe em 27.6.2023, constata-se que a suspensão foi determinada até o julgamento dos “embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”. Esse entendimento foi, inclusive, ratificado na Explicação manifestada pelo Presidente, Ministro Roberto Barroso, nos autos daquele processo:

“O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu vou ler aqui.
O Ministro Marco Aurélio conheceu dos embargos, negou  provimento no mérito e negou a modulação de efeitos. Foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e, em parte, pelo Ministro Alexandre de Moraes, que apresentou voto em que dava provimento parcial apenas para corrigir a redação da tese de repercussão geral, para que ficasse assim:
É legítima a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas.
Na ocasião, apresentei voto divergente em relação à modulação de efeitos por motivo de segurança jurídica, dada a modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na matéria, dando parcial provimento aos embargos, atribuindo efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Minha divergência foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Luiz Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo que entendi, essa é a posição agora manifestada pelo Ministro Luiz Fux. Posteriormente, o Ministro André Mendonça, sucessor do Relator, apreciou o pedido incidental da Associação Brasileira de Advocacia Tributária e determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes que versassem sobre a presente questão até este julgamento.
O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Apenas para que pudéssemos deliberar. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Exatamente, até este julgamento. A Ministra Rosa Weber acompanha a divergência, então, ao conjunto da minha divergência, ainda se soma o voto da Ministra Rosa Weber.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
São seis votos pela modulação ¿ Vossa Excelência mesmo foi o primeiro a abrir a divergência em relação ao Relator: Ministro Edson Fachin, Ministra Rosa Weber, Ministra Cármen Lúcia, Ministro Dias Toffoli e Ministro Fux agora. Seis votos. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade, é de mudança de interpretação, de modo que é maioria absoluta. 
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - É que o Ministro Celso não votou. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ah, o Ministro Nunes Marques não havia votado! 
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Não havia.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - E acompanha a divergência. 
Então, agora, temos sete votos.”

Vê-se, assim, que o sobrestamento, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes que versassem sobre a questão versada no RE 1.072.485 (Tema 985) foi determinada pelo Relator até o julgamento dos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial, cujo acórdão veio a ser publicado em 12.6.2024.
Logo, uma vez que o decreto de Sua Excelência delimitou o alcance temporal da suspensão nacional dos processos até aquele julgamento, não há falar que as razões de tal sobrestamento “indubitavelmente permanecem vigentes”, porquanto a decisão do Ministro André Mendonça não pode ser mais abrangente do que o determinado, mormente ante o caráter excepcional desse expediente na Suprema Corte.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente